Tribunal: TJSP
Processo: 0014194-59.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação reivindicatória, cumulada com imissão liminar na posse – Inocorrência do fenômeno da prejudicialidade externa, oponível ao terceiro de boa fé, com demanda rescisória em curso na Justiça Federal – Suspensão do processo indeferida – Cabimento e legitimidade da pretensão exercida pelo atual titular do domínio com base no art. 1. 228 do Código Civil - Constitucionalidade do leilão extrajudicial

Ementa:
Ação reivindicatória, cumulada com imissão liminar na posse – Inocorrência do fenômeno da prejudicialidade externa, oponível ao terceiro de boa fé, com demanda rescisória em curso na Justiça Federal – Suspensão do processo indeferida – Cabimento e legitimidade da pretensão exercida pelo atual titular do domínio com base no art. 1. 228 do Código Civil - Constitucionalidade do leilão extrajudicial – Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014194-59.2014.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes CARLOS
ROBERTO URBANO SPINDOLA e RITA APARECIDA ARAUJO SPINDOLA, são
apelados MARTÔNIO RIBEIRO e ORILDA BETIOLI RIBEIRO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014194-59.2014.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 16698 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 0014194-59.2014.8.26.0084
APELANTES: CARLOS ROBERTO URBANO SPINDOLA E RITA APARECIDA ARAUJO
SPINDOLA
APELADOS: MARTÔNIO RIBEIRO E ORILDA BETIOLI RIBEIRO
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 16698
Ação reivindicatória, cumulada com imissão liminar na posse
– Inocorrência do fenômeno da prejudicialidade externa,
oponível ao terceiro de boa fé, com demanda rescisória em
curso na Justiça Federal – Suspensão do processo indeferida
– Cabimento e legitimidade da pretensão exercida pelo atual
titular do domínio com base no art. 1. 228 do Código Civil -
Constitucionalidade do leilão extrajudicial – Precedentes do
Supremo Tribunal Federal - Sentença mantida – Recurso não
provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente
ação reivindicatória, tornando definitiva a imissão na posse do apartamento matriculado
sob o n. 114.368 do 3o. Registro de Imóveis de Campinas/SP, extinguindo o processo
com resolução do mérito, impondo aos vencidos o reembolso das despesas processuais
e os honorários de advogado arbitrados em R$ 1000,00 objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na necessidade de
suspensão do feito por prejudicialidade externa com ação rescisória perante a Justiça
Federal e (ii) na inconstitucionalidade da execução extrajudicial.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, não ocorreu o
fenômeno da prejudicialidade externa, autorizando a suspensão do processo, na medida
em que o resultado do litígio rescisório em andamento na Justiça Federal, polarizado
pelos ex-mutuários inadimplentes e o credor hipotecário, foi irrelevante perante o atual
proprietário, terceiro de boa fé, imunizado, em tese, dos efeitos de eventual decisão lá
proferida.
A propósito, o entendimento consolidado em caráter
nacional sobre o tema:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014194-59.2014.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 16698 3/4
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE
DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO
PROCESSO.
INOCORRÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo
265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a
suspensão do processo quando houver questão prejudicial
(externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da
decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo, o
STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o
art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de
ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro
feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp
108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou
amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que
arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal,
por isso não há falar em suspensão da demanda até o
julgamento final da ação anulatória de adjudicação
extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
E, de resto, o cabimento da pretensão reivindicatória e a
legitimidade da imissão na posse da unidade provieram, apenas e tão somente, da regra
básica do art. 1.228 do Código Civil, em virtude da aquisição da propriedade pelo
contrato de venda e compra do bem celebrado por escritura publica de 05/08/14,
registrado à margem da matrícula aos 22/08/14 para a regularização do domínio, donde
a esterilidade dos argumentos subjetivistas arguidos nas razões, mesmo considerando
que a validade e a eficácia do leilão extrajudicial já foram reconhecidas, de forma
iterativa, perante a instância superior, dispensando avaliação mais detida da matéria.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014194-59.2014.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 16698 4/4
EMENTA:
-
Execução
extrajudicial.
Recepção,
pela
Constituição de 1988, do Decreto-Lei n. 70/66. - Esta Corte,
em vários precedentes (assim, a título exemplificativo, nos
RREE 148.872, 223.075 e 240.361), se tem orientado no
sentido de que o Decreto-Lei n. 70/66 é compatível com a
atual Constituição, não se chocando, inclusive, com o
disposto nos incisos XXXV, LIV e LV do artigo 5o desta,
razão por que foi por ela recebido. Dessa orientação não
divergiu o acórdão recorrido. - Por outro lado, a questão
referente ao artigo 5o, XXII, da Carta Magna não foi
prequestionada
(súmulas
282
e
356).
Recurso
extraordinário não conhecido.
(STF - RE 287453, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES,
Primeira Turma, julgado em 18/09/2001, DJ 26-10-2001
PP-00063 EMENT VOL-02049-04 PP-00740).

Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator